Tribunal: TJDFT
Processo: 0731041-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COISA JULGADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso do autor para incluir o valor da entrada no cálculo da partilha e fixar juros de mora sobre parcelas pagas após a separação, bem como deu parcial provimento ao recurso da ré para excluir, da liquidação, valores pagos até a separação de corpos.
2. A embargante alega omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa pelo uso exclusivo do veículo e quanto à suposta incidência de fatos supervenientes à sentença de divórcio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão omitiu exame da alegação de enriquecimento sem causa decorrente do uso exclusivo e da alienação do veículo após a separação; (ii) a embargante deve ser condenada à multa por embargos manifestamente protelatórios.
III. Razões de decidir
4. O acórdão analisou expressamente a alegação de enriquecimento sem causa e concluiu que a tese encontra óbice na coisa julgada, porque a sentença de divórcio definiu a partilha do veículo, inclusive saldo devedor e compensação das parcelas pagas após a separação, impossibilitando reabertura da discussão na liquidação.
5. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no acórdão.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1.025).
8. Os primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento não possuem caráter protelatório quando visam sanar supostos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, pois representam o legítimo exercício da faculdade processual.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração. Indeferiu-se o pedido de multa por embargos manifestamente protelatórios.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.